Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.
3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra.
4. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não realizou o depósito judicial da quantia devida, nem comprovou a efetiva garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para quitar o valor total do débito. 4.1. De acordo com os autos da Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. no 0720738-61.2021.8.07.0001), houve a penhora de apenas R$ 5.350,52. 4.2. Em relação ao imóvel descrito como prédio residencial de Morrinhos/GO, o exequente não aceitou a garantia ofertada, aduzindo que se trata de bem de baixa liquidez. 4.3. Quanto aos veículos encontrados via sistema RenaJud, o TOYOTA HILUX e o TOYOTA/ETIOS HB X, foram apostas restrições de circulação e de transferência, no entanto, não há notícias de que foram encontrados, além de serem de valor bastante inferior ao débito.
5. Assim, está ausente o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
6. Agravo improvido.